Tribunal: TJBA
Processo: 8001284-80.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001284-80.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MILTON CESAR ZANCANARO

Advogado(s)
:
ULANA DE OLIVEIRA CASTRO SCHETTINI KNUPP

APELADO: RENATO BOGNAR HANISCH

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, § 6º, DO CPC. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 240 DO STJ. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CASSOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a apelação para reformar sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

2. Na origem, ajuizou-se ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, com pedido de rescisão contratual, despejo do réu e condenação ao pagamento de aluguéis supostamente inadimplidos.

3. O juízo sentenciante extinguiu o feito com fundamento em desídia processual da parte autora, em razão da ausência de manifestação após intimações para apresentação de réplica e esclarecimentos sobre a entrega das chaves do imóvel.

4. O agravante sustentou que a inércia da parte autora seria suficiente para caracterizar abandono da causa, ainda que inexistente requerimento expresso do réu nesse sentido.

5. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se, após a apresentação de contestação, é possível a extinção do processo por abandono da causa, de ofício, sem requerimento do réu, diante de alegada desídia da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa, que, oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

8. A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a extinção do processo por abandono da causa exige provocação da parte contrária.

9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser indispensável, após a contestação, o requerimento expresso do réu para a configuração válida do abandono da causa.

10. No caso concreto, o réu apresentou contestação e, em nenhum momento, formulou pedido de extinção do feito por abandono.

11. A inobservância do requisito legal do requerimento do réu configura vício procedimental que macula a sentença extintiva, impondo sua anulação e o regular prosseguimento do feito, conforme decidido na decisão monocrática impugnada.
12. A manutenção da decisão agravada harmoniza-se com a legislação processual e com a jurisprudência dominante dos tribunais pátrios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida a decisão monocrática que reformou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, após a apresentação de contestação, depende de requerimento expresso do réu, sendo vedada sua decretação de ofício pelo juízo, nos termos do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 485, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 240.

STJ, AgInt no REsp 1.821.665/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.5.2020.

TJCE, Apelação Cível 0011145-69.2015.8.06.0136, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 18.6.2024.

TJBA, Apelação Cível 0007701-97.2013.8.05.0080, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 8.5.2024.

TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.052457-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 13.7.2022.

TJGO, Apelação Cível 0278159-37.2013.8.09.0051, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001284-80.2021.8.05.0154
, em que figuram como Agravante

RENATO BOGNAR HANISCH
e como Agravado
MILTON CESAR ZANCANARO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .